Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738632-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DOS VALORES QUESTIONADOS. CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do recurso principal. 2. Não há cerceamento de defesa se o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova ou suficientes as já produzidas nos autos para a formação do seu convencimento. 3. No caso concreto, o autor demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo, com fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a amparar o pedido de reforma da sentença. Preliminar de violação à dialeticidade afastada. 4. O autor pretende o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado com os bancos réus. No entanto, os extratos bancários comprovam que os correspondentes valores foram depositados em conta de titularidade do autor. 5. Apelação não provida. Agravo Interno prejudicado. Pedido de suspensão do processo indeferido. Preliminares de cerceamento de defesa e violação à dialeticidade rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o e § 2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c” e “d”, III e VI, 6o, caput, incisos, I, VI, VII, VIII, X, 7o, caput, parágrafo único, 14, caput, § 1o, 22, caput, parágrafo único, 27, 39, caput, incisos III e VI, 42, caput, parágrafo único, 46, 52, caput, incisos I, II, III, IV e V, 81, caput, 83, 84, caput, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o e § 5o e 90, todos da Lei 8.078/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I, II, IV e V, 884, caput e 927, caput, parágrafo único, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 140, caput, parágrafo único, 141, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput, § 2o, 311, caput, incisos II e IV, 318, 319, 320, 322, 327, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 497, caput, parágrafo único, 926, caput, § 1o e § 2o, 927, caput, inciso IV e V, § 1o e § 5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos I, III e IV, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.021, 1023, caput, § 2o, 1024, caput, § 3o e § 4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, defendendo que os recorridos estão realizando descontos indevidos em seu contracheque, ao argumento de que vários empréstimos não foram contratados entre as partes. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de pedido de realização de perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 71130669). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o e § 2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c” e “d”, III e VI, 6o, caput, incisos, I, VI, VII, VIII, X, 7o, caput, parágrafo único, 14, caput, § 1o, 22, caput, parágrafo único, 27, 39, caput, incisos III e VI, 42, caput, parágrafo único, 46, 52, caput, incisos I, II, III, IV e V, 81, caput, 83, 84, caput, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o e § 5o e 90, todos da Lei 8.078/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I, II, IV e V, 884, caput e 927, caput, parágrafo único, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 140, caput, parágrafo único, 141, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput, § 2o, 311, caput, incisos II e IV, 318, 319, 320, 322, 327, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 497, caput, parágrafo único, 926, caput, § 1o e § 2o, 927, caput, inciso IV e V, § 1o e § 5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos I, III e IV, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.021, 1023, caput, § 2o, 1024, caput, § 3o e § 4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71130669. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020